Tribunal: TJMT
Processo: 1020828-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020828-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSELINE PATRICIA DE MOURA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Joseline Patrícia de Moura contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais e Indenização por Dano Moral no 1032572.90.2017.8.11.0041, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa.
A agravante explica que no momento da propositura da ação, o valor atribuído à causa foi considerado com base em uma previsão do benefício pretendido pela agravante ao final do processo, sem, contudo, fixar definitivamente este valor, em razão da variedade de pedidos. Assim, atribuiu o valor de 60(sessenta mil reais) à causa, sendo que à época da propositura, 60(sessenta) salários mínimos correspondiam a R$ 56.220,00, (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte reais).
Verbera que se o valor da causa é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, seja a superioridade de um real ou de um milhão, o juízo competente será o juízo da Vara de Fazenda Pública Comum e não do Juizado Especial.
Defende que a decisão agravada é conflitante com a disposição do parágrafo único do artigo 38 combinado com inciso I do artigo 52, todos da Lei 9.099/95.
Sustenta, ainda, que propôs a ação requerendo pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, assim como, a incidência das diferenças sobre a integralidade do período para o qual foi eleita, e não apenas os meses nos quais efetivamente exerceu a função, logo, sendo indispensável a fase de liquidação de sentença e, sendo o procedimento de liquidação, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela para suspender a decisão agravada que declinou sua competência e determinou a remessa da ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública e, no mérito, que seja confirmada a tutela antecipada.
Pugna, ainda, pela concessão do benefício de Justiça Gratuita.
Juntou documentos (id.n. 60650450 ao id.n. 60650453)
É o relatório.
DECIDO.
Da Justiça Gratuita
Inicialmente, passo à análise do pedido dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do artigo 98, do citado diploma legal.
Denoto dos autos que a agravante juntou ficha financeira (págs.160/202 – id n.60650453) com o subsídio no valor líquido de R$2.354,28 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
Assim, em razão do comando legal, estatuído no parágrafo 3o, do artigo 99, do CPC, deve se presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Observo, ainda, que a assistência da recorrente, por advogado particular, não impede a concessão da gratuidade da justiça (§4o, art. 99).
Pelas razões desse recurso e os documentos juntados, comprova- se, a princípio, a veracidade da alegação de insuficiência financeira da agravante, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Nessa esteira, defiro o benefício da Justiça Gratuita em favor da Agravante.
Do Pedido de Antecipação de Tutela
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se que ausente a probabilidade do direito da agravante, a ensejar o deferimento da medida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a agravante objetiva a concessão da tutela para que a ação de cobrança, por ela proposta, movida contra o Estado de Mato Grosso, não seja remetida para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
No caso, o juízo de primeiro grau entendeu que a matéria aduzida nos autos não é complexa, e que, a competência, nesses casos, deve ser fixada em razão do valor dado à causa.
Consoante se depreende da dicção do caput do artigo supracitado, o legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Com efeito, além do critério econômico previsto no caput do artigo supracitado, o legislador cuidou de elencar expressamente as matérias que escapam ao âmbito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes do rol contido no § 1o do art. 2o.
Por fim, a última delimitação imposta pelo legislador diz respeito à natureza jurídica das partes, contida no art. 5o da Lei no 12.153/09.
Registro, por oportuno, que a resolução do caso em apreço envolve, em tese, apenas matéria de direito e, eventualmente, a produção de prova documental ou testemunhal, não exigindo a produção de provas complexas.
Não obstante, cumpre destacar que embora inserido no microssistema dos Juizados Especiais, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui regras peculiares, previstas em lei própria, que admite a produção de provas complexas.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015)
Dessa forma, da simples análise dos dispositivos legais em debate e da natureza jurídica, verifica-se que, não se mostra possível a antecipação de tutela quando ausente o pressuposto do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o denominado periculum in mora.
Assim, pela ausência do pressuposto do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não há como ser concedida a tutela liminar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora